Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702486-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CHAGAS ANDRE APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator